Tribunal: TJMT
Processo: 0015705-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):

AIRES TRANSPORTE LTDA - ME

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Com essas considerações,
JULGA-SE PREJUDICADO
este recurso.
Publique-se e intime-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO